Tribunal: CARF
Processo: 18050.007283/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.007283/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.474 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
NEGÓCIO DA CHINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DÉBITO PARA COM A FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que tem débito para com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, fica impedida de aderir ao Simples Nacional. Os
débitos que motivarem a exclusão de oficio devem ser regularizados dentro do
prazo previsto para a contestação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente), Bianca Felícia Rothschild, Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Roberto Silva
Junior e Rogério Garcia Peres.
Relatório
O litígio foi instaurado a partir de apresentação de manifestação de
inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/SDR no 221263, de 22/8/2008,
fls. 11, que impôs a exclusão do Simples Nacional, a partir de 1o/1/2009, em virtude de a pessoa
jurídica possuir débitos para com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa
(débitos de natureza previdenciária e não previdenciária, demonstrativo às fls. 13).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.007283/2008-56
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007283/2008-56

Em sua contestação (fl. 1), o contribuinte pugnou pelo cancelamento da exclusão
de oficio, alegando que:
- A divida referente ao IRRF, código 0561, foi regularizada através de
retificações, constando "Débitos com exigibilidade suspensa" e "Opção pelo
REFIS", não existindo pendências;
- A divida constante no relatório "Débitos previdenciários na RFB", sob no de
processos 353855618 e 353855600, foi regularizada através de parcelamento (fls.
14/16);
- Quanto a divida constante do IP 3575382008 (Previdência), alega que, por um
erro do sistema da contribuinte, aparece em aberto, mas foram feitas as
retificações necessárias, conforme guias anexas (fls. 6/10).
A DRJ/Salvador apreciou a lide em 12/11/2009, fls. 99/101, considerando
improcedente a manifestação de inconformidade, cujo Acórdão no 15-21.636 foi assim
ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DE OFICIO. DÉBITO PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que tem débito para com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, fica impedida de aderir ao Simples Nacional. Os débitos que
motivarem a exclusão de ofício devem ser regularizados dentro do prazo previsto para a
contestação.
Cientificado em 15/12/2009, fls. 102, o contribuinte interpôs recurso voluntário
em 13/1/2010, fls. 106/108, contrapondo-se à decisão de primeira instância, com base nos
argumentos a seguir sintetizados:
- A Requerente para aderir ao Simples Nacional em 10 de julho de 2007 parcelou
todas as dividas junto a este órgão, conforme documento em anexo (doc. 01),
recolhendo normalmente o quanto confessado naquela época, pagando
rigorosamente o quantum devido, sendo assim deferido a sua entrada ao Simples
Nacional. Se faltou de cumprir com algum depósito em aberto, foi por conta
exclusiva do Governo.
- Em relação à consulta feita ao sistema SIVEX, opção Consulta débitos após
prazo para regularização, que evidencia que subsistem débitos de IRRF, código
0561, referentes aos meses de maio, agosto e setembro de 2008, a empresa anexa
(doc. 2) as guias dos pagamentos destes impostos. Não existe a referida divida,
embora a mesma constasse em relatório, mas foi retificado através de DCTF, por
erro no lançamento do vencimento dos referidos impostos. Quanto à cobrança de
dividas previdenciárias a mesma foi retificado pelo mesmo motivo apresentada no
item anterior.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007283/2008-56

- A Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa (doc. 4), expedida pelo
Ministério da Fazenda em 14/12/2009, comprova a regularidade desta Empresa
junto a este órgão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio envolve a análise da existência de débitos em nome do contribuinte, que
justificaram a emissão do Ato Declaratório Executivo ADE no 564.872, (fls. 6), de 2 de agosto de
2004, excluindo-o sistemática do Simples Nacional.
Conforme extrato às fls. 96, após o prazo para regularização os sistemas da
Receita Federal ainda registravam a existência de débitos em nome do contribuinte.
A constatação de tal situação é que justificou a decisão da DRJ/Salvador, no
sentido de considerar improcedente a manifestação de inconformidade. Destacou, ainda, que
mesmo que se considerassem as declarações retificadoras, não haveria como aceitá-las, pois
foram entregues fora do prazo para regularização das pendências, conforme previsto pela
legislação vigente.
Em seu recurso, o contribuinte reforça o argumento de que, embora constasse no
citado extrato a existência de débitos do IRRF, não foi considerada a DCTF retificadora. Afirma
que “a empresa anexa (doc 2) as guias dos pagamentos destes impostos não existindo a referida
divida, embora a mesma constasse em relatório mas foi retificado através de DCTF por erro no
lançamento do vencimento dos referidos impostos”.
Vejamos o que dispõe a legislação vigente, sobre a possibilidade de regularização
de débitos para fins de manutenção na sistemática do Simples Nacional:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Na presente situação, a suposta regularização dos débitos, segundo a Recorrente,
somente foi efetivada após a apresentação de declarações retificadoras em 12/05/2019. O extrato
a seguir fotocopiado comprova a existência de tais declarações (documento às fls. 94):
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007283/2008-56

Portanto, é inconteste que as providências somente foram adotadas após o prazo
de trinta dias de ciência do Ato Declaratório de Exclusão (data de emissão do ADE – 22/8/2008,
fls. 11; data em que o contribuinte ingressou com a contestação à exclusão do Simples Nacional
= 15/10/2008, fls. 2/3).
Há, porém, um aspecto que poderia favorecer o contribuinte.
O § 2o do art. 31 retro citado estabelece que deva ser efetuada a comprovação de
regularização do débito no prazo de 30 dias da ciência do ADE. Essa “regularização” pode ser
entendida como “providências pertinentes para liquidação da dívida ou o seu parcelamento”, a
partir da constatação da existência efetiva de um débito tributário. Assim, no caso de a dívida ser
comprovadamente inexistente, em decorrência de erro na apresentação de uma declaração ou de
um erro no preenchimento de DARF, por exemplo, a rigor ela nunca existiu.
Dentro dessa linha de raciocínio, poder-se-ia aceitar a hipótese em que o
contribuinte, após os trinta dias, comprova a existência de um erro.
No entanto, mesmo que se aceite que essa seria a exegese correta do § 2o do art.
31, no presente caso, a partir da análise das peças que compõem o processo, não se consegue ter
a certeza sobre uma suposta incorreção quando do preenchimento da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF.
O contribuinte não se preocupou em justificar a causa do erro supostamente
cometido, nem tampouco apresentou a cópia das DCTFs retificadoras. Limitou-se a anexar os
DARFs às fls. 118/119, os quais, isoladamente, não permitem que se tenha a certeza sobre a
regularidade fiscal dos débitos a que se referem (quais seriam os valores informados nas
declarações retificadoras?).
A Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa apresentada pelo
contribuinte (fls. 114) não se presta para o deslinde da presente situação, pois foi emitida em
14/12/2009 (mais de um ano após o prazo que o contribuinte dispunha para comprovar a
regularidade fiscal).

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.474 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007283/2008-56

Por tais motivos, encaminho meu voto no sentido de negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital